Tribunal: TJSP
Processo: 1011576-02.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - fortuito interno - danos morais reconhecidos - valor da indenização mantido - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.